Tribunal: CARF
Processo: 10283.900947/2017-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ANCHIETA DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.900947/2017-01
ACÓRDÃO
1001-003.888 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CROWN EMBALAGENS METALICAS DA AMAZONIA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
PER/DCOMPS NÃO HOMOLOGADAS
Em vista de que o Contribuinte NÃO indicou/definiu, quais créditos e suas
origens que serviriam de contraponto aos débitos apresentados como
“compensáveis”.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário, vencidos os Conselheiros Carmen Ferreira Saraiva e Gustavo de Oliveira Machado, que
lhe deram provimento parcial. Apresentou voto divergente, por escrito, no plenário virtual, a
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, que vencido, converte-se em declaração de voto.

Assinado Digitalmente
José Anchieta de Sousa – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Jose Anchieta de Sousa, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.888 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900947/2017-01
2
RELATÓRIO
Aqui obediente ao brocardo: REBUS SIC STANTIBUS (estando assim as coisas), há
que se considerar o delongado lapso temporal e o que adiante, ver-se-á!!.
PER/DCOMP e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou Pedido de “compensação” o que se acha às fls. 01
a 02, utilizando-se de supostos créditos relativos a Saldo IRPJ – Renda variável.
No Despacho Decisório, fls. 03 a 04, já se prenunciava a incompletude na
indicação dos créditos que necessários à cobertura completa dos débitos que a pleiteante
buscava compensar, através de PER/DCOMP. Isto, equivale, in casu, à sua própria
inexistência. Assim, não há como se comprovar os créditos utilizados. Enquadramento
legal: Em essencial, todo o artigo 74, da Lei 9.430, de 27.12.1996

Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, do Decisório, a Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade, às fls. 27 a 33, que por lógica processual, haveria de ser direcionada a
impugnação a uma DRJ – Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Assim, neste azo, vê-se o Acórdão 109-009.140, proferido pela 1a Turma DRJ/CTA
Curitiba (PR), em 27.09.2021, fls. 137 a 143, que afirma: {....} “Desse modo, como a retificação da
DCTF de março de 2015 não encontra respaldo na ECF do A.C. 2015 e nem em outo documento,
conforme prevê o Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015, entendo que não é
possível reconhecer o direito creditório pleiteado.”.

Recurso Voluntário

Registre-se que, às fls. 149 a 157, há Recurso Voluntário, interposto pela Empresa,
aqui, recorrendo do Acórdão 109-009.140, proferido pela 1a Turma DRJ/CTA, Curitiba (PR), em
27.09.2021, nada alegou, além do frágil argumento já apresentado no “recurso” à 1a instância
(DRJ).
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro José Anchieta de Sousa, Relator

Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.888 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900947/2017-01
3
1. Da Admissibilidade/tempestividade
O recurso voluntário, atende aos requisitos de admissibilidade previstos nas normas
de regência, também aos aspectos trazidos pelo artigo 29, do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972, assim, dele tomo conhecimento.
2. Do mérito
VOTO por em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, mantendo-se a NÃO HOMOLOGAÇÃO da compensação aqui pleiteada e não
reconhecer nenhum direito creditório, in casu.
É o meu voto.
S.M.J. - Salvo Melhor Juízo, A VERDADE REAL DOS FATOS, que se contém no espírito
dos eloquentes artigos 3o, 22, 36, 37, todos da Lei 9.784, de 29.01.1999 e só reforçam o heurema
aqui trazido a lume.
No caso em tela, delineado este painel e fervoroso adepto do Cientista Francês -
Antonie Laurent Lavoisier: "NA NATUREZA, NADA SE CRIA, NADA SE PERDE, TUDO SE
TRANSFORMA". SIGNIFICA QUE NADA É NOVO, NADA SE VAI EMBORA, MAS TUDO TOMA
ASPECTOS DIFERENTES.
3. Conclusão
Alfim, cobrem-se os débitos que dessa decisão advierem ou remanescerem.

Assinado Digitalmente
José Anchieta de Sousa

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva
Peço vênia para divergir do Ilustre Conselheiro Relator. A presente declaração de
voto é apresentada com indicação das razões de decidir, nos termos do art. 114 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, do
art. 15 da Portaria CARF no 1.240, de 02 de agosto de 2024 e do art. 15 e do art. 489 do Código de
Processo Civil.
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp) utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) sobre ganhos líquidos em operações na bolsa, código 3317,
no valor de R$813.112,95 recolhido em 30.04.2015 para compensação dos débitos ali
confessados.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.888 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900947/2017-01
4
Consta no Despacho Decisório o não reconhecimento do pagamento a maior e
assim não houve homologação do Per/DComp.
Está registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/09 no 109-009.040, de 27.09.2021, e-
fls. 118-122:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 30/04/2015
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RETIFICAÇÃO DA DCTF. INSUFICIÊNCIA.
A DCTF por si só não é suficiente para a comprovação do pagamento indevido ou
a maior. É necessário que os valores informados na DCTF estejam coerentes com
outras declarações enviadas à RFB, a exemplo da DIPJ, Dacon, DIRF, em cada caso,
ou confirmados por documentos fiscais ou contábeis acostados aos autos. Isso
porque a existência de crédito líquido e certo é requisito legal para a concessão da
compensação (CTN, art. 170). A divergência entre os valores informados na DCTF
em relação a outras declarações não elidida por provas, afasta a certeza do
crédito e é razão suficiente para o indeferimento da compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
ACÓRDÃO
Acordam os membros da 1a TURMA de Julgamento, por unanimidade de votos,
JULGAR IMPROCEDENTE A MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
Em sede recursal, no que concerne ao pedido, a Recorrente conclui que:
4. Pedido.
Em face de todas as considerações acima, requer-se o conhecimento e o integral
provimento do presente recurso voluntário, a fim de que o acórdão de 1a
instância seja reformado, cancelando-se integralmente o despacho decisório.
Requer-se, por fim, a produção de todas as provas admitidas em direito, bem
como a realização de eventuais diligências e perícias, nos termos e para os efeitos
dos arts. 16 e 18 do Decreto n. 70235, em respeito ao princípio da verdade
material.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento, conforme art. 15 e § 4o do art. 218 do Código de Processo Civil (CPC).
Compete analisar a objeção de nulidade do ato administrativo por ser matéria de
ordem pública que pode ser conhecida a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo e
em qualquer instância de julgamento.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.888 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900947/2017-01
5
O ato administrativo litigioso foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal (art. 23 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972). A decisão de primeira instância está motivada de forma
explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi regularmente cientificada. Na
apreciação da prova, a autoridade julgadora formou livremente sua convicção motivada (art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Assim, estes atos contêm todos os requisitos
legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art. 5o
da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição da República Federativa do
Brasil - CRFB).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Via de regra, na decisão devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Ocorre que o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.888 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900947/2017-01
6
suscitados pelas partes, quando já tenha encontrado, sobre a matéria, motivo suficiente para
proferir a decisão. Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos
trazidos na peça recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos
expressamente adotados são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar
juridicamente o posicionamento adotado de ofício. Ademais, “na apreciação da prova, a
autoridade julgadora formará livremente sua convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos
em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.
No que se refere ao Per/DComp, tem-se que o sujeito passivo que apurar crédito
relativo a tributo administrado pela RFB, passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação
de débitos. A partir de 01.10.2002, a compensação somente pode ser efetivada por meio de
declaração e com créditos e débitos próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua
ulterior homologação. Também os pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a
declaração de compensação, retroagindo à data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude
de exame do direito creditório alegado pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos,
de modo que em regra a retificação somente é possível se encontrar pendente de decisão
administrativa à data do envio do documento retificador e o seu cancelamento é procedimento
cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165,
art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de
2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de
2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o
do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo como condição absolutamente
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.888 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900947/2017-01
7
essencial para fins de verificação da precisão dos dados informados. Cabe a averiguação dos livros
de registros obrigatórios pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário
Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado. Devem ser detalhados os motivos de fato e de direito em que se baseiam com
exposição de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões. A peça de defesa deve ser
instruída com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). A “escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados
e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação
exige que a Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que
a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou que:
“10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor do
erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial no 862.572/CE). Nesse sentido, em caso de
Per/DComp inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e
certo. É dever da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de
decidir homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.888 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900947/2017-01
8
Está registrado no Acórdão da 1a Turma da CSRF do CARF no 9101-002.548, de
07.02.2017, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999):
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao autor,
em conformidade com o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC (Lei no
13.105, de 16 de março de 2015), e tendo em vista que a existência, certeza e
liquidez do crédito pleiteado são requisitos essenciais ao deferimento da
restituição/compensação requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário
Nacional - CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), compete ao sujeito
passivo, que dele pretende se beneficiar, a efetiva comprovação daquele crédito,
não cabendo opor a esse ônus alegações de decadência ou de homologação tácita
por parte do Fisco.
Consta no Acórdão da 1a Turma DRJ/09 no 109-009.040, de 27.09.2021, e-fls. 118-
122:
13. No presente caso, vejo que o litígio se refere ao não reconhecimento de
direito creditório vinculado a pagamento indevido ou a maior referente a
recolhimento de IRPJ, código 3317.
14. Em consulta aos sistemas da RFB, constatou-se a existência do recolhimento
de IRPJ, código 3317, no valor de R$ 813.112,94: [...].
15. Considerando que tal pagamento refere-se ao período de apuração março de
2015, consulta aos sistemas da RFB mostrou que a empresa apresentou as
seguintes DCTFs relativas ao período: [...].
16. Nas DCTFs apresentadas em 18/05/2015 (original) e 07/12/2016 (retificadora),
ambas transmitidas antes da ciência do despacho decisório, a empresa vinculou o
recolhimento em questão a um débito com as mesmas características: [...].
17. Já na DCTF apresentada em 05/06/2017 (após a ciência do despacho
decisório), a contribuinte não informa valor algum a título de IRPJ, código 3317:
[...].
18. Tendo em conta estas informações, ressalte-se o Parecer Normativo Cosit no
2, de 28 de agosto de 2015 [...].
20. Entretanto, destaque-se que apenas a retificação da DCTF, por si só não é
suficiente para confirmar o direito creditório. Tal retificação deve guardar
correspondência com outras declarações ou documentos trazidos pela empresa,
conforme outro trecho do Parecer Normativo Cosit no 2/2015:
“(...)
2- Em caso positivo, a retificação da DCTF, sozinha, é suficiente para a
comprovação do pagamento indevido ou a maior? Se a retificação da DCTF for
suficiente, há um limite temporal para que ela produza os efeitos de uma
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.888 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900947/2017-01
9
declaração original (antes da ciência do despacho decisório, a qualquer tempo ou
antes de 5 anos do fato gerador)?
a. Não, a DCTF por si só não é suficiente para a comprovação do pagamento
indevido ou a maior. É necessário que os valores informados na DCTF estejam
coerentes com outras declarações enviadas à RFB, a exemplo da DIPJ, Dacon,
DIRF, em cada caso, ou confirmados por documentos fiscais ou contábeis
acostados aos autos.
Isso porque a existência de crédito líquido e certo é requisito legal para a
concessão da compensação (CTN, art. 170). A divergência entre os valores
informados na DCTF em relação a outras declarações não elidida por provas,
afasta a certeza do crédito e é razão suficiente para o indeferimento da
compensação. (...)” (grifou-se)
21. De acordo com a contribuinte, o recolhimento aqui analisado teve como fato
gerador um rendimento auferido em uma operação financeira de renda variada
(Termo de Moedas), cujo IRPJ tem dispensa do recolhimento em separado
quando o contribuinte levantar o balancete de suspensão ou redução no mês do
rendimento, que seria o caso da interessada. [...]
22. Consultando a ECF do ano-calendário de 2015 verifica-se que a empresa
apurou o IRPJ e a CSLL pelo lucro real anual, com estimativas calculadas com base
em balanço ou balancete: [...].
23. Apesar disso e à mingua de outros detalhes, haja vista que a contribuinte não
trouxe documentação contábil correspondente, não foi possível constatar em
qual linha/conta contábil o alegado rendimento foi informado. Ou seja, não há
comprovação de que o rendimento foi incluído na apuração das estimativas
mensais do ano-calendário de 2015.
24. Desse modo, como a retificação da DCTF de março de 2015 não encontra
respaldo na ECF do A.C. 2015 e nem em outo documento, conforme prevê o
Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015, entendo que não é
possível reconhecer o direito creditório pleiteado.
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21
de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
De acordo com a distribuição dinâmica da produção de provas, incumbe à
Recorrente pleiteante o ônus de provar, por meios hábeis, eventual erro na informação prestada à
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.888 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900947/2017-01
10
RFB (art. 15 e art. 373 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
A partir da matéria de insurgência recursal dialogando com a decisão de primeira
instância cabe esclarecer que na apuração do pagamento a maior de IRPJ deve ser analisado o
acervo fático-probatório composto de extratos bancários e Escrituração Contábil Fiscal, e-fls. 164-
181.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos em cotejo com
as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e
fiscais e respectivos documentos que a Recorrente deve apresentar para fins de comprovação do
indébito indicado no Per/DComp, conforme a Súmula CARF no 164.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixam a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido. Devem ser
averiguadas a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração
mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos
da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento. A
autoridade administrativa deve apreciar fato não conhecido ou não provado por ocasião ao ato
original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se destine a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado ato administrativo
complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório original em que a
compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade preparadora retomar a
verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de
análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu exame. Por
conseguinte, não há que se falar em perda do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp
nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação
tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de uma
nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem com a
exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus procedimentos. E,
caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações promovidas, deve ser
possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias administrativas de
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.888 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900947/2017-01
11
julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 (§ 11 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito caso a Recorrente praticar este ato e apresentar
novas razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas. Incluem entre as exceções a demonstração da impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17
e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do
princípio da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador de que os autos devem retornar à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado
no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.888 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900947/2017-01
12
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Em assim sucedendo, voto em conhecer do recurso voluntário, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, dar-lhe provimento em parte para aplicação do direito
superveniente previsto nas determinações da Súmula CARF no 164 para fins de reconhecimento
da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 209
DF CARF MF
Original